Tribunal: TJSP
Processo: 1007964-52.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Bissulfato de Clopidogrel 75mg. Hipertensão Arterial Sistêmica e Coronariopatia. Procedência da ação, condenando-se o Estado e o Município ao fornecimento dos medicamentos pleiteados. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Bissulfato de Clopidogrel 75mg. Hipertensão Arterial Sistêmica e Coronariopatia. Procedência da ação, condenando-se o Estado e o Município ao fornecimento dos medicamentos pleiteados. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Não violação à separação dos poderes. Princípio da Isonomia não prejudicado. Tema 106 STJ. Aplicável. Comprovada a incapacidade de a parte autora arcar com os custos do tratamento de que necessita. Imprescindibilidade do medicamento comprovada. Desnecessidade de prova pericial. Laudo médico constitui-se como prova suficiente. Presunção de idoneidade técnica e de veracidade do documento. Cerceamento de defesa não configurado. Possibilidade de fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Recurso e remessa necessária não providos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007964-52.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALAIN APARECIDO JARDIM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e
ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
2
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Alain Aparecido Jardim
Interessado: Prefeitura Municipal de Araraquara
Comarca: Araraquara
Voto no 14179
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de
obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de
medicamento.
Bissulfato
de
Clopidogrel
75mg.
Hipertensão
Arterial
Sistêmica
e
Coronariopatia.
Procedência da ação, condenando-se o Estado e o
Município ao fornecimento dos medicamentos pleiteados.
Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal.
Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente
programática. Não violação à separação dos poderes.
Princípio da Isonomia não prejudicado. Tema 106 STJ.
Aplicável. Comprovada a incapacidade de a parte autora
arcar com os custos do tratamento de que necessita.
Imprescindibilidade
do
medicamento
comprovada.
Desnecessidade de prova pericial. Laudo médico constitui-
se como prova suficiente. Presunção de idoneidade técnica
e de veracidade do documento. Cerceamento de defesa não
configurado.
Possibilidade
de
fornecimento
de
medicamentos genéricos e/ou similares. Recurso e remessa
necessária não providos, com observação.
Trata-se de remessa necessária e recurso de
apelação interposto contra a r. sentença de fls. 88/98, que julgou
procedente a ação, confirmada a tutela antecipada, para condenar a
FESP e Município de Araraquara ao fornecimento gratuito, à parte
autora, do medicamento Bissulfato de Clopidogrel 75mg; mediante a
apresentação de relatório médico atualizado a cada 3 meses, autorizada
a substituição por genérico de igual composição, sob pena de multa
mensal fixada em R$ 100,00 (cem reais) limitada ao teto de R$
10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
3
Além disso, a sentença de primeiro grau condenou
o Município ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, §4o, III do CPC, na proporção de 50% para cada um dos
entes públicos demandados.
A FESP, em apelação de fls. 113/135 alega, em
resumo: (i) a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, tendo
em vista a não realização da perícia médica por ela pleiteada; (ii) a
ocorrência do cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que se viu
impedida de produzir prova pericial capaz de atestar a
imprescindibilidade do medicamento pleiteado; (iii) a desnecessidade
do fornecimento de medicamentos não padronizados, frente a existência
de tratamentos alternativos já regulados pelo SUS; (iv) a necessidade de
reconhecimento da possibilidade de substituição do medicamento
requerido por equivalentes e/ou genéricos; (v) a impossibilidade de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Pública Estadual.
Diante disso, requer a FESP a anulação da r.
sentença, de modo a declarar a necessidade de realização da prova
pericial requerida. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para
que se exclua a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria.
Foram apresentadas contrarrazões às apelações (fl.
151/161).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
4
Trata-se de sentença sujeita reexame, uma vez que
ilíquida, conforme dispõe o artigo 496, I, do Código de Processo Civil e
Súmula 490 do E. STJ.
É O RELATÓRIO.
Recursos tempestivos e isentos de preparo. Posto
isso, recebo-o em seus regulares efeitos.
Desde logo é preciso destacar que o Recurso
Especial no 1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do
CPC, pertinente ao Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali
fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
5
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração -
EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu
em parte apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de
ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso
especial repetitivo, passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento
repetitivo passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
6
exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos deverão
ser exigidos apenas nos processos judiciais distribuídos a partir de
04/05/2018, hipótese que se aplica aos autos em questão.
Isto posto, passo à análise do mérito recursal.
Inicialmente, não deve prosperar o pedido de
anulação da sentença pela não realização da perícia médica.
O autor trouxe aos autos documentos, relatório
médico e receituário, motivo por que não se vislumbra nulidade pela
ausência da perícia médica. Ademais, a prova constante dos autos
mostrou-se suficiente ao julgamento da causa, como restará evidenciado
adiante.
Deste modo, o julgamento da ação sem a produção
de prova pericial não caracterizou o alegado vício, mesmo porque a
prova pericial é adequada para a demonstração de fatos que dependam
de conhecimento técnico ou científico, sendo desnecessária quando for
possível demonstrá-los pelos meios ordinários ou em vista de outras
provas produzidas (Arts. 464, II, e 472, do CPC). Assim sendo, é o fato
analisado que norteia se é ou não imprescindível a realização desta
prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
7
Sobre a matéria, confira-se: “A perícia é prova
onerosa, complexa e demorada. Por isso, só deve ser admitida quando
imprescindível para a elucidação dos fatos. Toda vez que se puder
verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a
perícia deve ser dispensada.”, in FREDIE DIDIER JR., Paula Sarno
Braga E Rafael OLIVEIRA, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2,
7a edição, Salvador, Juspodivm, p. 245.
Tem-se, portanto, que o magistrado, a quem a prova
era destinada, estava apto a proferir decisão, uma vez que os elementos
produzidos nos autos eram suficientes para a formação do seu livre
convencimento, não havendo utilidade na produção da prova pericial,
que não modificaria a solução da lide.
A ação foi julgada procedente não por falta de
produção de prova em contrário, mas sim com base nas convicções do
magistrado sentenciante diante dos fatos tais quais alegados pelo autor e
pelos réus.
Assim, de nada adiantaria a produção de prova
pericial para comprovar a necessidade dos insumos pleiteados, mesmo
porque, foram todos chancelados por parecer médico.
Salienta-se, inclusive, ter sido esse o entendimento
dessa C. Câmara em casos anteriores:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
8
MEDICAMENTO. São Caetano do Sul. Diabetes
mellitus,
dislepsia
mista,
hipertensão
arterial.
Liraglutida 0,6 mg, insulina glargina 100 Ul, insulina
glusilina, rosuvastatina cálcica 40mg, genfibrozila 600
mg, lisinopril 10mg, ezetemiba 10mg, gliclazida MR
60mg, CL metformina XR 1000 mg, agulha pen nedless
29G 8 mm e tiras reagentes.
1. Cerceamento de
defesa. Não configura cerceamento de defesa o
indeferimento de provas desnecessárias; o tratamento
vem indicado nos relatórios e prescrição médica,
podendo presumir-se a veracidade. 2. Fornecimento.
Medicamentos. A ausência de padronização do
medicamento não constitui óbice ao fornecimento do
que foi receitado; o recurso, nesses termos, é de
manifesta
improcedência
e
se
choca
com
a
jurisprudência assente deste Tribunal e dos Tribunais
Superiores, que privilegiam o direito à saúde garantido
no art. 196 da Constituição Federal. Necessidade dos
medicamentos comprovada pelos relatórios médicos
juntados aos autos. Procedência. Recurso oficial e
voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000140-49.2015.8.26.0565;
Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2017; Data
de Registro: 25/07/2017)
Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento
para tratamento de paciente acometido de bursite e
tendinopatia. Necessidade comprovada. Dever do
Estado. Medida liminar deferida. Cerceamento de
defesa não caracterizado. Sentença de procedência.
Recurso oficial e apelações não providos, com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 0000265-50.2015.8.26.0204;
Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento:
21/03/2016; Data de Registro: 22/03/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
9
Nesse mesmo sentido, o entendimento do STJ a
respeito do tema:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
INOCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.
A
jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de
que o Tribunal de origem é soberano na análise das
provas,
podendo,
portanto,
concluir
pela
desnecessidade da produção de provas periciais e
documentais. Isso porque o art. 130 do Código de
Processo
Civil
consagra
o
princípio
do
livre
convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado
fica habilitado a valorar as provas apresentadas e sua
suficiência ao deslinde da causa. 3. A tutela judicial
seria nenhuma se quem precisa de medicamentos
dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à
vista da demora daí resultante; basta para a
procedência do pedido a receita fornecida pelo médico
(AgRg
no
AREsp
96.554/RS,
Rel.
Min.
ARI
PARGENDLER, DJe 27.11.2013). 4. In casu, o
Julgador motivou a desnecessidade de realização de
perícia, por entender suficientes os laudos médicos
juntados pela parte requerente para atestar a
necessidade do uso dos medicamentos pleiteados. 5.
Reformar
referido
entendimento
inevitavelmente
acarretaria o revolvimento de toda a matéria fático-
probatória, cuja análise é vedada nesta instância
especial, tendo em vista a circunstância obstativa
disposta na Súmula 7 desta Corte. 6. Agravo
Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
desprovido.
(AgRg no Ag 1377592/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 19/05/2015, DJe 05/06/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
10
Conclui-se, assim, que a realização de perícia
médica se mostra prescindível no caso. Inevitável, pois, compreender
como resguardada a garantia processual ao contraditório e,
consequentemente, desconsiderar a hipótese de cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide.
No mais, entende-se que, de fato, o deferimento da
inicial era medida que se impunha.
Salienta-se, primeiramente, que a parte autora é
pessoa comprovadamente incapaz de arcar com os custos do tratamento
de que necessita. É o que se depreende dos documentos apresentados às
fls. 07/15 dos autos bem como do fato de ser assistida pela Defensoria
Pública e se encontrar sob a égide da gratuidade de justiça no presente
feito (fls. 21/23).
Além disso, extrai-se do laudo médico apresentado
às fls. 18/19 que o autor padece de Hipertensão Arterial Sistêmica e
Coronariopatia e que, inclusive, “já foram utilizados os medicamentos
da mesma classe terapêutica em dose máxima sem controle dos níveis
pressóricos”, razão pela qual os tratamentos regularmente fornecidos
pelo SUS, “não apresentam a mesma eficácia terapêutica”. Não por
outro motivo, pleiteia o fornecimento do medicamento anteriormente
descrito, uma vez que necessário para a manutenção de sua saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
11
Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio
da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e princípios que
versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de
responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e
evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da parte autora.
Não há, portanto, infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que
a prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor
de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no
artigo 196, da Constituição Federal não é meramente programática. É
direito consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao
alvedrio do Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente
torná-lo inócuo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
12
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas
previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e
estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários dos
serviços públicos.
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição
Federal assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo
próprio Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de
poder, desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu
cumprimento.
Reitera-se. O autor fez prova de que sofre de
doença grave e necessita do fármaco indicado.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se
pode ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito
social à saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e
dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
13
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social
do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço
de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde” (item 4). No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Resta, portanto, evidenciada a necessidade da
medicação apontada, de modo que a concessão do medicamento
pleiteado era, de fato, medida que se impunha.
Em hipóteses análogas já decidiu esta C. Câmara,
em relação ao mesmo medicamento:
SAÚDE. Medicamento. Portadora de hipertensão
arterial sistêmica e diabetes mellitus. Segurança
concedida para obrigar o Estado a fornecer à
impetrante
os
medicamentos
pleiteados.
Necessidade comprovada por prescrição médica
firmada por profissional da rede pública de saúde e
não impugnada de forma fundada nos autos.
Ordem amparada no artigo 196 da Constituição
Federal. Inexistência de infração às normas e
princípios que informam a Administração e, em
especial, o SUS. Recursos oficial e voluntário não
providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
14
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0004736-77.2010.8.26.0142; Relator (a): Antonio
Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Colina - Vara Única; Data
do Julgamento: 27/11/2011; Data de Registro:
28/11/2011)
Nesse mesmo sentido, há entendimento de minha
relatoria
na
apelação
0004646-06.2011.8.26.0572,
julgada
em
19/05/2014.
Entretanto, destaca-se que o fornecimento de tais
medicamentos não pode estar adstrito a especificações de marcas,
admitindo-se, portanto, o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou
similares, desde que respeitado rigorosamente o princípio ativo, as
dosagens e as formas de aplicação, constantes da receita médica
atualizada, que deverá ser apresentada a cada três meses, no intuito de
comprovar a persistência da necessidade do tratamento.
Quanto aos honorários advocatícios, ressalto,
primeiramente, que não há qualquer vedação à possibilidade de
pagamento de honorários à Defensoria Pública.
Nesse sentido, as inovações legislativas posteriores
à edição da Súmula 421, do C. STJ, não mais impedem a Defensoria
Pública e aqueles a ela conveniados de receber honorários, quando
vitoriosos em causa contra o próprio Estado de que aquela é integrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
15
A princípio, pela autonomia, trazida pela Reforma
do Judiciário, em sua Emenda 45/04, que alterou, no particular, o art.
134, da CF:
Art. 134 (....) §2o: às Defensorias Públicas Estaduais
são asseguradas autonomia funcional e administrativa e
a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias
e subordinação ao disposto no art. 99, §2o
A ideia de autonomia diz respeito, justamente, a
esta especificação no orçamento, de modo que as verbas direcionadas à
Defensoria Pública sejam diferenciadas das despesas comuns do Estado.
A determinação constitucional, que não deve ser
restringida, serve para preservar, diante da importância do objetivo que
o legislador reformador assumiu, condições necessárias para a
efetivação do acesso à justiça, não mais condicionando estruturas das
Defensorias a decisões governamentais de ocasião.
Se os orçamentos são distintos e se as verbas
auferidas têm destinação específica, não há como perpetuar-se a tese da
confusão, que norteou a consolidação jurisprudencial.
Isso porque a autonomia visa exatamente distinguir
o que a subordinação confundia. Ainda que a pessoa jurídica seja a
mesma - no caso, o Estado de São Paulo - as origens e a destinação dos
orçamentos são constitucionalmente distintas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
16
Entender o contrário significaria, primordialmente,
ignorar a disputa orçamentária que chega a gerar, não raras vezes, até
mesmo confronto de poderes (demonstrando que a mesma pessoa
jurídica tem, por certo, interesses e objetivos distintos, de acordo com as
funções institucionais de seus órgãos), e, depois, subordinar toda a
distribuição orçamentária ao crivo do Executivo (ignorando as
determinações e limitações que a própria Constituição lhe impõe).
Mas há também mudança legislativa expressa,
advinda da Lei Complementar n.o 132/09, que alterou dispositivos da
Lei Complementar n.o 80/94, entre eles o art. 4o, XXI, inserindo entre as
funções institucionais das Defensorias Públicas a de:
Art. 4o (...)
XXI
executar e receber as verbas
sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive
quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-
as a fundos geridos pela Defensoria Pública e
destinados,
exclusivamente,
ao
aparelhamento
da
Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus
membros e servidores
A execução das verbas de sucumbência, destaca a
lei, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos (sem
restrições, portanto, com relação à pessoa jurídica de que seja
integrante), integra o rol de competências da própria defensoria é
dever, não mera faculdade, fazê-lo, portanto.
Tenho, assim, que o retrato firmado pela Súmula
421, do STJ, posto que não acompanhado pela legislação que a sucedeu,
não mais abarca com precisão a hipótese em comento. Acompanho,
portanto, decisões que já vêm sendo proferidas neste Eg. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
17
PROCESSO CIVIL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Defensoria Pública
que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios,
ainda que provenientes do mesmo ente federativo
Precedentes do E. STF e desta Colenda Câmara

Verba honorária que deve ser suportada por ambos os
réus
Pedido subsidiário acolhido
Sentença
reformada Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1011052-21.2017.8.26.0344; Relator:
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/06/2018; Data de
Registro: 25/06/2018).
APELAÇÃO Obrigação de fazer Saúde Autora
acometida por neoplasia maligna
Presente a
necessidade de se proteger o bem maior, a vida, correta
a decisão que manda providenciar consulta com
exames, tratamento e medicamentos Multa reduzida
Verba honorária devida à Defensoria Pública do
mesmo ente Entendimento firmado no julgamento do
AR 1937 pelo E. STF Preliminar rejeitada Recurso
da autora provido, provido parcialmente o recurso de
apelação da Municipalidade de Jacareí e o reexame
necessário.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1001029-12.2016.8.26.0292;
Relator:
Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Jacareí Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de Registro:
23/01/2018).
AÇÃO ORDINÁRIA Fornecimento de medicamento
para tratamento de osteoartrite e nódulo de Herbeden
Alegado direito à vida e á saúde, cabendo ao Estado
propiciar o atendimento médico da autora, fornecendo
o medicamento prescrito É necessário que esse direito
venha a ser respeitado e implementado pelo Estado,
destinatário do comando constitucional Sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
18
procedência Pretensão de afastamento da condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios à Defensoria Pública
Autonomia
constitucional
da
Defensoria
Pública

Verba
honorária devida, não se tratando de confusão entre as
partes Multa mantida Recursos não providos”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0051780-
97.2012.8.26.0053; Relator: Magalhães Coelho; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Comarca de
São Paulo; Data do Julgamento: 23/06/2013; Data de
Registro: 27/06/2014).
AÇÃO ORDINÁRIA Constitucional. Direito à saúde.
Medicamento. 1-) O art. 196, da CF, é norma de
eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer
normatização infraconstitucional para legitimar o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamento ou
aparelhos. 2-) Prevalece nesta Câmara o entendimento
de que a negativa ao fornecimento de medicamentos
fere o direito subjetivo material à saúde. 3-) Tendo em
vista, que as rés foram condenadas, solidariamente, a
fornecer o aparelho pretendido pelo autor, nada mais
justo que sejam ambas condenadas ao pagamento dos
honorários advocatícios de seu patrono. Ademais, não
convence o argumento de que o patrimônio do Estado e
da Defensoria Pública é único, pois a segunda possui
autonomia administrativa e financeira. Recurso do
autor provido e recursos da Fazenda e da
Municipalidade não providos
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0032716-37.2011.8.26.0506; Relator: Camargo Pereira;
Comarca de ; Data do Julgamento: 27/08/2013; Data de
Registro: 04/09/2013).
Nesse sentido decidiu também, por maioria, o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
AGENDAMENTO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
19
CONSULTA
MÉDICA
PARA
CRIANÇA.
NEUROLOGIA.
NECESSIDADE
COMPROVADA.
DEMORA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA
DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO
DIREITO.
PEDIDO
PROCEDENTE.
MULTA
COMINATÓRIA
MANTIDA.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
CAUSA
CONTRA
O
ESTADO DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE.
- Nos termos do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e
do Adolescente, compete à Vara da Infância e
Juventude apreciar demandas civis fundadas em
interesses individuais, difusos ou coletivos de crianças e
adolescentes. Preliminar rejeitada.
- Não se reforma sentença que determinou, diante de
provas da necessidade, o agendamento de consulta
médica neurológica para criança, quando a prova
documental é contundente acerca desta necessidade.
- Sem a inclusão de penalidade que desincentive
eventual demora no cumprimento da ordem, corre-se o
risco de ser ineficaz a decisão judicial.
- Nas causas que envolvem parte representada pela
Defensoria Pública e o Estado de Minas Gerais, são
devidos os honorários advocatícios àquela em razão de
sua autonomia administrativa.
(TJMG;
Apelação
Cível
/
Remessa
Necessária
1.0079.14.067691-1/003; Relator: Alberto Vilas Boas;
Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, por maioria,
julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em
09/07/2018).
De rigor se observar que, diferentemente do que se
verifica com advogados públicos, os honorários jamais compõem a
remuneração do defensor
sendo destinados, exclusivamente, ao
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de
seus membros e servidores, portanto, sem qualquer possibilidade de
incorporação aos vencimentos, inclusive diante do que dispõe
expressamente os arts. 46, III e art. 130, III, ambos da LC n.o 80/94.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007964-52.2019.8.26.0037 -Voto no 14179
20
Ademais, há entendimento recente do Plenário do
Supremo Tribunal Federal de que são devidos honorários à Defensoria
mesmo quando litiga contra o ente público a qual pertença.
Assim é que, no AgRg na Ação Rescisória n.o
1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30.06.2017, restou
decidido que, “após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e
80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública
da União, permitindo a condenação da União em honorários
advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de
âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e
orçamentária”.
Não há que se falar, portanto, em exclusão da
condenação ao pagamento de honorários.
Dito isso, em observância ao artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% do
valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e à remessa necessária, com observação quanto ao
fornecimento de medicamento genérico e/ou similar.
MARCELO SEMER
Relator